Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-44.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800601-44.2022.8.14.0128

APELANTE: WESLLEY GRACA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800601-44.2022.8.14.0128

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WESLLEY GRAÇA FERREIRA (ADVOGADO: ADRIANO PERREIRA BONETH)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – TENTATIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ERROS MATERIAIS SANADOS – PENA DE DETENÇÃO – CRIME TENTADO.
A versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800601-44.2022.8.14.0128

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WESLLEY GRAÇA FERREIRA (ADVOGADO: ADRIANO PERREIRA BONETH)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WESLLEY GRAÇA FERREIRA em face de decisão proferida pelo mm. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 129, caput, c/c art. 61, II, a, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 02 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 21/08/2022, no posto de combustível MCD, localizado na Rua 03, bairro Cidade Nova/PA, nesta cidade e comarca, os acusados tentaram matar, por motivo fútil, a vítima Luan Carlos Pantoja Barbosa, que só não morreu por questões alheias às vontades dos denunciados. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima estava na loja de conveniência do posto de combustíveis acima citado comemorando o aniversário de uma amiga. Durante os festejos, os acusados, e mais uma terceira pessoa ainda não identificada, o abordaram pelas costas, pedindo que lhes vendessem cocaína. A vítima ignorou ser vendedor de drogas e afirmou aos acusados que estava ali só para se divertir, já que era o dia do aniversário de sua amiga. Neste momento, sem qualquer justificativa plausível, os acusados passaram a xingá-lo, até que o denunciado Orimar tentou dar um tapa no rosto do ofendido. Este, por sua vez, jogou uma latinha de cerveja contra o seu agressor. O denunciado Weslley, aproveitando-se da situação, sacou de sua cintura uma faca e desferiu, com animus necandi, um golpe contra a vítima. Entretanto, uma amiga sua viu o momento no qual a facada seria desferida e a puxou bruscamente para o lado, o que evitou o esfaqueamento. Logo após, o acusado Orimar pegou a faca de seu comparsa e partiu para cima do ofendido, que passou a correr em fuga de seu agressor. Testemunhas que presenciaram a cena, relataram que o denunciado Weslley corria atrás da vítima tentando esfaqueá-la. Errou alguns golpes, mas acertou outros.
(...).” (sic)

O Ministério Público, como emenda à denúncia, requereu a desconsideração da imputação criminal feita a Orimar Magalhães Pantoja, tendo em vista ter ele menos de dezoito anos.

Aditamento à denúncia recebido em 10 de novembro de 2022, id-16171920.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, razão pela qual pugna pela absolvição. Requer ainda a desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal na modalidade tentada, alegando que sequer feriu a vítima.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WESLLEY GRAÇA FERREIRA em face de decisão proferida pelo mm. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 129, caput, c/c art. 61, II, a, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 02 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, razão pela qual pugna pela absolvição. Requer ainda a desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal na modalidade tentada, alegando que sequer feriu a vítima.

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o delito previsto no art. 129, caput, do CP, é punido com pena de detenção e não de reclusão como consta na sentença. Sendo assim, corrijo o erro material havido no
decisum
para que passe a constar a pena de 2 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A autoria e materialidade delitivas se comprovam diante do boletim de ocorrência policial, id-16171905, auto de exame de corpo de delito, id-16171905, auto de busca e apreensão, id-16171918, bem como pelas provas orais produzidas em juízo. O auto de exame de lesão corporal atestou ofensa à integridade da vítima, ferimentos de arma branca em membro superior direito e ombro esquerdo.

As testemunhas oculares do delito afirmaram que o acusado teria tentado agredir fisicamente a vítima, tendo sido impedido por circunstâncias alheias a sua vontade.

A vítima ARMANDO DOS SANTOS DA SILVA afirmou em juízo que:
“viu o momento em que Wesley correu com uma faca em sua direção, da Girlene e de Luan; que ao ver a situação, conseguiram se desvencilhar; que a faca não pegou em Luan porque Girlene conseguiu puxar a vítima; que após tentar furar por no mínimo duas vezes, Orismar pegou a faca e correu em direção a Luan; que acredita que Wesley não tinha a intenção de matar, id- 16171976
.”

A testemunha GIRLENE PANTOJA afirmou que: “
estava juntamente com a vítima quando Júnior o abordou perguntado sobre drogas; que quem começou a confusão foi um indivíduo chamado Júnior; que viu no momento em que Wesley veio com uma faca para dar um golpe no Luan; que Luan neste momento estava brigando com Júnior; que quem insistiu em furar Luan foi Orismar; que foi Orismar quem lesionou Luan, id-16171976
.”

A vítima LUAN CARLOS PANTOJA BARBOSA afirmou em sede policial que:
“(...) os três rapazes chegaram pelas costas do declarante e este falou que não queria confusão com ninguém; que passaram a xingar o declarante de vagabundo e safado; que o declarante ficou de frente com os três rapazes, ocasião em que Orimar tenta agredir o declarante com um ‘tapão’ e o declarante o arremessa uma latinha; que em seguida ‘Chimbica’, de posse de uma faca, tenta furar o declarante; que o declarante conseguiu correr e é perseguido por Orimar que tenta lhe furar por várias vezes e o declarante se esquivou para que a faca não lhe atingisse, mas mesmo assim dois golpes lhe atingiram, sendo um na perna e outro no ombro. (...)
.”

Diante de tais considerações, restaram comprovadas nos autos a autoria e materialidade delitivas do delito previsto no art. 129, caput, do CP, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso. 2. Na espécie, a versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.” (
Acórdão 1606715
, 07123728620198070006, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 4/9/2022.
)

DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE TENTADA

Assim decidiu o MM. Juízo
a quo na sentença: “Em razão disto, opero a desclassificação do delito de homicídio tentado imputado ao réu, o que faço com base art. 419 do Código de Processo Penal, ao imputá-lo a conduta delituosa de tentativa de lesão corporal descrita no art. 129, caput, c/c art. 14, II DO CP. (...) Deste modo, as provas revelam que, de fato, houve um crime de tentativa de lesão corporal, uma vez que a tentativa se mostra latente em razão de a agressão não ter sido levada a efeito por fato alheio à vontade do réu, mesmo sendo esta incruenta, sopesando-se tal fato no momento da dosimetria da pena.”

Desta forma, o MM. Juízo
a quo,
na sentença, desclassificou o delito de homicídio tentado para lesão corporal tentada. Logo, passo a sanar o erro material havido na parte dispositiva da sentença, a fim de constar o art. 14, II, do CP.

Sendo assim, julgo prejudicada pretensão do ora apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 3 meses de detenção, eis que inexistentes circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Mantenho a agravante do motivo fútil, art. 61, II, a, do CP, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Ausentes atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição pela tentativa, art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1/3, restando 2 meses e 10 dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, nos termos do disposto no art. 33, c, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024